Tribunal: TJMT
Processo: 0027603-25.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027603-25.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), IVANIO TAUFER DEFANTE - CPF: 408.087.859-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO MONITÓRIA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TITULO EXTRAJUDIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 do Código de Processo Civil, o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.

II - Assim, não ocorreu a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC .

III - Se a citação não é concluída no prazo do artigo 206, paragrafo 3o, inciso I do Código Civil, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação interposta por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, contra a Ação de Execução por Quantia Certa, no 0027603-25.2012.8.11.0041 da 3a Vara Especializada Direito Bancário da comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pela ora apelante, em desfavor de IVANIO TAUFER DEFANTE.

Na origem, o Banco requerente aduziu ter pactuado com a parte apelada, em 22/12/2009, um financiamento para aquisição de veiculo FIAT PALIO 1.8 4P, 2009/2010, placa NPM8927, no valor de R$ 44.900,00 (quarenta e quatro mil novecentos reais), a ser pago em 48 prestações, tendo como data do vencimento da primeira parcela o dia 23/1/2010 e da última o dia 23/12/2013.

Aduziu que a parte requerente deixou de efetuar os pagamentos, razão pela qual a Busca e Apreensão do veiculo.

A ação Busca e Apreensão foi distribuída em 09/08/2012.

Em 16/08/2012, houve despacho determinando a citação.

Apesar das diversas tentativas da instituição bancaria requerente, não houve êxito na citação do parte requerida.

Em 10/05/2022, o Juíz de piso reconhecendo a existência da à prescrição, extinguiu os autos sem resolução do mérito, da seguinte forma:

'Percebe-se que a demanda foi ajuizada em 06/08/2012, convertida em execução em 30/05/2014– (id. 59547353-pág. 19) e até a presente data, não foi realizada a citação do executado.

Dessa forma, o art. 202 do CC deve ser interpretada com o art. 240 do NCPC, em que o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional à data de propositura da ação desde que seja promovida (a citação) dentro dos prazos previstos no artigo processual.

Entretanto, caso o autor não providenciar a citação da parte requerida no prazo de 10 (dez) dias, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §2o do CPC.

(...)

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.'

Inconformado com a sentença, o HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO apresentou Recurso de Apelação, aduzindo; (i) ausência de intimação prévia para manifestar sobre a prescrição; (ii) a ação foi registrada dentro do prazo prescricional; (iii) que a demora da citação ocorreu por culpa do mecanismo judicial e pela ocultação do recorrido; (iv) que tomou todas as medidas para o prosseguimento da lide dentro dos prazos processuais;

Não houve apresentação de contrarrazões, em virtude da ausência de angulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposta por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, contra a Ação de Execução por Quantia Certa, no 0027603-25.2012.8.11.0041 da 3a Vara Especializada Direito Bancário da comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pela ora apelante, em desfavor de IVANIO TAUFER DEFANTE.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar o cabimento, ou não da extinção do processo pela prescrição do direito de ajuizamento da ação busca e apreensão, frente à inexistência da citação.

Inicialmente esclareço que como apontado pela parte recorrente, a presente questão não se trata de prescrição intercorrente, e sim, da prescrição do titulo, razão pela qual, desnecessária a intimação pessoal.

Pois bem.

Quanto ao mérito, como bem relatado na sentença de piso, o prazo prescricional para ajuizar ação monitória com o intuito de cobrar valor disposto em cédula de crédito bancário é de cinco anos, conforme previsto no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I do Código Civil.

Em que pesem as alegações da parte exequente/apelante passados mais de 10 anos do despacho que determinou a citação (PDF fl. 96), ainda não houve citação da parte adversa.

Assim, deveria a instituição bancária requerente/apelante ter efetivada a citação válida do requerido DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL, sob pena de incorrer no instituto da prescrição.

Friso que o art. 240, § 1o, do CPC estabelece que a prescrição somente será interrompida com a citação.

“Art. 240, § 1° CPC - A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação."

Dessa forma, a ausência da citação válida no prazo prescricional do título enseja o reconhecimento da ocorrência do instituto da prescrição da ação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CIVEL - BUSCA E APREENSÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DO BEM DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TITULO EXTRAJUDIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 do Código de Processo Civil, o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.

II – Assim, não ocorreu a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC .

III - Se a citação não é concluída no prazo do artigo 206, paragrafo 5o, inciso I do Código Civil, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual”. (TJMT, RAC 0003394-46.2011.8.11.0002, RELATOR: SEBATIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 27/10/2020).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE EXECUÇÃO — CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO — TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR AO DA EXIGIBILIDADE DO DIREITO — PRAZO TRIENAL — AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA — INTIMAÇÃO PESSOAL — PRESCINDIBILIDADE — COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ - SENTENÇA MANTIDA— RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue o direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, no caso dos autos, de três anos (art. 206, § 3°, do Código Civil).

2. Distinção entre abandono da causa (fenômeno processual) e prescrição (instituto de direito material), que afasta a necessidade de intimação pessoal neste último. Precedentes STJ.

3. Nos termos do art. 206, § 3° do Código Civil, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial.

O credor deve manejar a execução no prazo específico para o título exequendo e obter a citação do devedor, para, a partir de então, interromper o prazo prescricional. Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.

(TJMT — APELAÇÃO CÍVEL N. 0003984-03.2011.8.11.0041 — RELATOR: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Assim, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 3°, VIII, do Código Civil de 2002, c/c art. 70, da Lei Uniforme de Genébra.

Quanto à alegação de que a citação não ocorreu por culpa do mecanismo judicial.

Analisando detidamente os autos, verifico que todos os mandados foram prontamente expedidos nos endereços indicados pela parte apelante.

Ademais, em que pesem a dificuldade para localização do devedor, friso que existem outros meios legais que poderiam ter sido utilizados pelo banco exequente/apelante, e que o pedido para realização da citação por edital, só ocorreu após a decretação da extinção processual.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do Recurso e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, como a relação processual não se completou, deixo de aplicar a majoração de verba honorária prevista no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023